Tribunal: TJBA
Processo: 0000335-80.2012.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000335-80.2012.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIELA SANTANA COSTA e outros (6)

Advogado(s)
:
GARDENIA MARIA DE OLIVEIRA MOURA LIMA, MAIANE SALES BORGES BRANDAO, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, MATHEUS VINICIUS CORREA CAVALCANTI, PHILIPPE MACHADO GOMES, RAIMUNDO BANDEIRA DE ATAIDE

APELADO: ARJ TRANSPORTES E CARGAS LTDA - ME e outros (6)

Advogado(s)
:
MATHEUS VINICIUS CORREA CAVALCANTI, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, RAIMUNDO BANDEIRA DE ATAIDE, PHILIPPE MACHADO GOMES, GARDENIA MARIA DE OLIVEIRA MOURA LIMA, MAIANE SALES BORGES BRANDAO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA DE ÔNIBUS DE PONTE. MÚLTIPLAS VÍTIMAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO E DA TRANSPORTADORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. CONCAUSAS. MÁS CONDIÇÕES DA RODOVIA E DEFICIÊNCIAS DO VEÍCULO. FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

A responsabilidade civil do transportador é objetiva, nos termos do art. 734 do CC e art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados aos passageiros independentemente de culpa, ressalvada a ocorrência de força maior, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo.

2.

A responsabilidade do Estado por acidentes em rodovias decorrentes de má conservação é objetiva, com fundamento no art. 37, §6º, da CF e art. 1º, §3º, do CTB, prescindindo da comprovação de culpa, seja a omissão na conservação da via ou na sinalização adequada.

3.

A existência de concausas não exime de responsabilidade os agentes que contribuíram para o evento danoso, respondendo solidariamente pelos danos causados.

4.

Não configura força maior evento previsível e evitável, como o tráfego em rodovia sabidamente em más condições de conservação.

5.

A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, extensão do dano, capacidade econômica dos ofensores e condição dos ofendidos, além do caráter pedagógico-punitivo.

6.
Preliminar rejeitada. Recursos do Estado da Bahia e da ARJ Transportes improvidos. Recurso das herdeiras do autor parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000335-80.2012.8.05.0067, em que são apelantes/apelados MARILENE BISPO SANTANA COSTA, DANIELA SANTANA COSTA, NAIARA SANTANA COSTA, ARJ TRANSPORTES E CARGAS LTDA - ME e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva da ARJ Transportes e Cargas Ltda - ME; NEGAR PROVIMENTO aos recursos do Estado da Bahia e da ARJ Transportes e Cargas Ltda - ME; e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso das herdeiras do autor
, nos termos e fundamentos do voto da Relatora.